Tribunal: TJSP
Processo: 1058911-84.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Parcial procedência. Duplicatas inadimplidas. Pagamento parcial após o ajuizamento da ação executiva. Prosseguimento da execução pelo saldo remanescente. Possibilidade. Inaplicabilidade do art. 940 do Código Civil. Sentença mantida. Recurso improvido, com imposição de pena por litigância de má-fé.